Tribunal: TJPA
Processo: 0005084-88.2014.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005084-88.2014.8.14.0013

APELANTE: MARIANO DOS SANTOS FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA
. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. demonstrada a existência de provas seguras quanto a autoria do crime de tráfico de drogas. depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, COM REDEFINIÇÃO DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS E PROCEDIDA A DETRAÇÃO PENAL. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE
. Dosimetria refeita, com aplicação da causa de diminuição de pena em seu percentual máximo. Detração penal que deverá ser procedido pelo juízo da execução penal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Mariano dos Santos Filho,
através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 417 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
que no dia 26/09/2014, a Polícia Civil realizou uma operação de combate ao tráfico ilícito de entorpecentes na cidade de Capanema/PA, denominada “Operação Tentáculos”, sendo um dos alvos o endereço da residência apelante. Consta ainda, que por volta de 13h00min., uma equipe diligenciou ao local e adentrou no imóvel, encontrando apenas a acusada Clebiane, que rapidamente tentou se desfazer de algumas petecas de droga, entretanto, não obteve sucesso, pois a substância foi avistada pelos agentes.

Em busca domiciliar, foram encontrados sobre uma cômoda dez papelotes de derivado da cocaína, um-tubo de linha, duas tesouras com cabo na cor preta, valor em dinheiro trocado e diversos objetos indicando a comercialização de drogas no local. A ação policial foi planejada e tinha como alvo o apelante Mariano, todavia, este não se encontrava no imóvel quando da realização da diligência, o que culminou tão somente na prisão em flagrante de Clebiane, a qual tinha pleno conhecimento da mercancia de entorpecentes ali praticada e, ao que tudo indica, participava do esquema criminoso.

O apelante compareceu posteriormente perante a autoridade policial e afirmou ser usuário de drogas, alegando que era vendedor ambulante e que os valores trocados seriam para dar troco aos clientes.

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado a pena cima exposta.

Em razões recursais
, ID 13577428,
postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório
, pois alega que o mesmo é usuário de drogas.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado; procedida a detração penal e imposto regime de cumprimento mais brando.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para que sejam afastados os vetores da culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, na primeira fase dosimétrica, mantendo-se apenas as consequências do delito como circunstância desfavorável.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas suficientes para embasar um decreto condenatório, pois alega que o mesmo é usuário de drogas.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 6316229, pag. 12
, que comprova que a substância apreendida era COCAÍNA (2,350 gramas).

Quanto à autoria, apesar do inconformismo da parte apelante, verifico que a sentença condenatória foi embasada em provas seguras sobre a autoria delitiva de tráfico de drogas atribuída ao recorrente, tendo
as testemunhas, RAFAELLA DE FÁTIMA LOPES CABRAL, Delegada de Polícia e

DIOGO ANTÔNIO PANTOJA FREITAS, Investigador de Polícia,
confirmaram, em seus depoimentos prestados em juízo, todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que em diligência procedida pela polícia foi encontrado no imóvel dos denunciados, mas precisamente ao lado de uma cômoda que ficava dentro do quarto do casal, vários papelotes de substância entorpecente; que foram encontrados também vários apetrechos que são utilizados pelo tráfico de drogas, como por exemplo tesouras, tubos de linhas, uma boa de dinheiro trocado em moedas e notas pequenas, além de ser encontrado também vários aparelhos celulares e objetos sem qualquer nota fiscal.

Os denunciados, em seus depoimentos junto ao juízo da causa, negaram a prática do crime em questão, afirmando que a droga encontrada em seu domicílio seria para consumo próprio.

Ora, apesar de afirmar o apelante, perante o juiz da causa, que a droga encontrada em sua residência seria para seu consumo próprio, alegando que é usuário de drogas, entendo que a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando qualquer desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei 11.343/2006.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

De forma subsidiária, requer que a pena base seja dosada em seu mínimo permitido, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado; procedida a detração penal e imposto regime de cumprimento mais brando.

A dosimetria penal procedida pelo juízo a quo, ID 6316229, pág. 46 e ss., foi formulada nos seguintes termos
:

“Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para o sentenciado nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33 da Lei nº 11.343/06
fixo a pena base para o acusado em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo o que mantenho a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto),
tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
.

Inexistindo nos autos notícia de prisão provisória do acusado pelo presente processo, assim, não resta lapso temporal a ser detraído de sua pena privativa de liberdade.”

Analisando a dosimetria ao norte exposta, entendo na mesma esteira do parecer ministerial, que realmente ocorreu equívoco da autoridade de primeiro grau quando valorou as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, já que estas não se mostram irem além do que está inserido no próprio tipo penal incriminador, devendo ser refeita a dosimetria penal do apelante nos moldes adequados que o caso em questão exige, conforme abaixo exponho.

Passo à fixação da pena ao recorrido, considerando estritamente os mandamentos previstos no art. 59 e ss., do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso, devendo ser considerada como circunstância neutra, conforme entendimento deste e. Tribunal de Justiça já firmado através da súmula nº 18.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza e quantidade da droga apreendida
(2,350 gramas)
é normal à espécie do delito.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a totalidade das circunstâncias restaram favoráveis ao acusado, entendo como necessário e suficiente a fixação da
pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena.

Mostra-se presente a causa de diminuição de pena constante no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, razão pela qual decoto 2/3 da pena aplicada,
fixando esta em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 200 dias multa, que imponho como pena final
, haja vista inexistir qualquer outra causa de diminuição de pena, bem como causas de aumento da reprimenda.

O
regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto.

Considerando o quantum de pena aplicada, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, nos termos do art. 44, do CPB, devendo estas serem definidas pelo juízo da execução penal.

No que tange a pretendida detração penal
, entendo que o juízo da execução penal se mostra a autoridade competente para efetuar tal detração, caso esta seja cabível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 28/05/2024